Tribunal: TJPA
Processo: 0012638-35.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012638-35.2018.8.14.0401

APELANTE: RODIVALDO LOBATO PAES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41 E ARTIGO 147,
CAPUT
DO CPB – REQUER O RECORRENTE ABSOLVIÇÃO SUSCITANDO NEGATIVA DE AUTORIA E QUE A DECISÃO SE BASEOU APENAS NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA - IMPROVIMENTO DO RECURSO.
Da análise da sentença recorrida verifica-se que a materialidade e autoria delitiva restam evidenciadas pelos elementos probatório constante dos autos. Como é cediço nos crimes dessa natureza a palavra da vítima assume especial relevância, quando corroborado com outros elementos como no caso em exame. Precedentes colacionados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,

nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O Julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

R e l a t ó r i o

RODIVALDO LOBATO PAES
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
Recurso de Apelação
contra a sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que o condenou a pena de 20 (vinte) dias de prisão simples e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, por infringência ao artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e artigo 147,
caput,
do CPB, tendo sido aplicado o Sursis da pena, pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do CPB.

Narra à denúncia que no dia 12 de maio de 2018, por volta das 09h, a irmã da vítima foi busca-la para passarem o dia com a genitora de ambas, não tendo o recorrente gostado e iniciado uma discussão, tendo o recorrente ameaça a vítima e começado a enforca-la a vítima, precisando a irmã intervir na situação. Tendo comparecido a Delegacia Especializada para relatar o ocorrido.

Irresignado com a sentença condenatória interpôs o presente recurso, suscitando negativa de autoria e insuficiência de provas para a condenação, requerendo sua absolvição, aduzindo que a sentença condenatória se baseou apenas na palavra da vítima.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso por entender que as razões recursais não merecem prosperar.

É o relatório. Sem revisão (detenção)

VOTO

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Assim, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Suscita em suas razões negativa de autoria e insuficiência de provas para a condenação, requerendo sua absolvição, aduzindo que a sentença condenatória se baseou apenas na palavra da vítima.

Quanto ao pedido de absolvição, da análise dos autos, entende esta relatora que não merece prosperar, vez que
a materialidade e autoria delitiva restam devidamente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos.

Em seu depoimento a vítima Maria Yrlana Gonçalves Barbosa aduziu de forma segura que o apelante não gostava que ela tivesse contato com a sua família e sempre a ameaçava. Que no dia dos fatos a sua irmã foi até a sua residência e o recorrente não gostou e a ameaçou, dizendo-lhe se acontecesse algo com o filho do casal a mataria, tendo também a enforcado.

O referido depoimento foi corroborado pela oitiva de sua irmã Maria Irene Gonçalves Barbosa, ouvida como informante, presente na ocasião, que relatou que no dia dos fatos foi buscar sua irmã e o seu sobrinho na casa do casal e que ao chegar o apelante foi conversar com a vítima dentro do imóvel, relatando esta chorando que este tinha lhe enforcado, tendo presenciado ainda o recorrente dizer que mataria a vítima se algo acontecesse com o filho do casal.

Em seu interrogatório o apelante aduziu que no dia dos fatos teve uma discussão com a vítima e saiu para o trabalho e que ao retornar encontrou-lhe saindo com a sua irmã e levando o filho do casal que estava doente, tendo apenas falado se algo acontecesse com o menor, elas seriam responsáveis, negando também ter agredido a vítima.

Como é cediço, a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que a palavra da vítima, nos crimes que envolvem violência no âmbito doméstico e familiar, merece credibilidade, mormente quando prestado de forma segura e harmônica e amparada por outros elementos probatórios trazidos aos autos, como no exame em exame.

Sobre a matéria transcrevo precedentes jurisprudenciais abaixo:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SEM INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a autoria delitiva.

2. O pedido trancamento da persecução penal é medida excepcional, que no caso não se constata a presença de interesse processual correlato, considerando que não há ação penal em curso.

3. Apresentada fundamentação concreta na decisão que fixou as medidas protetivas, evidenciada na necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, mulher, da violência doméstica, considerando-se, para tanto, circunstâncias fáticas condizentes, quais sejam, ameaças, procura no local de trabalho e passar de carro na frente da residência, não há ilegalidade.

4. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.

5. Habeas corpus denegado.

(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito absolutório demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher"
(HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018).

5. Writ não conhecido.

(HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelas razões expostas no presente voto,
conheço do recurso e

lhe nego provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I

Belém, 16/12/2021